Tribunal: TJMT
Processo: 0000473-02.2015.8.11.0091
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000473-02.2015.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PSJP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.626.454/0001-47 (EMBARGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), APARECIDO DOMINGOS ERRERIAS LOPES - CPF: 107.562.809-15 (EMBARGANTE), APARECIDO DONIZETTI ANDREOTTI - CPF: 206.408.209-30 (ADVOGADO), ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS - CPF: 007.263.109-05 (ADVOGADO), ALEXANDRE BERGAMINI CHIORATTO - CPF: 621.650.381-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. MULTA CONTRATUAL. BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar a elaboração de novo cálculo pela contadoria judicial.

2.

O embargante sustenta contradição no julgado. Afirma que a fundamentação limitou a incidência da multa contratual de 10% à parcela inadimplida, enquanto o dispositivo teria determinado sua aplicação de forma genérica.

3.

Alega dúvida quanto ao critério de cálculo, diante de pagamento parcial do débito, e requer esclarecimento para que a multa incida apenas sobre o valor inadimplido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto à base de cálculo da multa contratual, bem como na necessidade de esclarecimento sobre os critérios de sua incidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

O acórdão foi claro ao consignar que a multa contratual incide sobre a parcela inadimplida, delimitando a controvérsia à base de cálculo.

7.

A determinação de elaboração de novo cálculo, com inclusão da multa, deve observar os parâmetros já fixados na fundamentação, que integra o julgado.

8.

A referência genérica à multa no dispositivo não altera o critério definido, nem autoriza sua incidência sobre a totalidade da obrigação.

9.

A matéria relativa aos critérios de atualização encontra-se preclusa.

10.

Inexistem contradição, omissão, obscuridade ou erro material. A pretensão revela inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há contradição quando o dispositivo deve ser interpretado em conformidade com a fundamentação do acórdão. 2. A multa contratual incide sobre a parcela inadimplida, conforme delimitado no julgado. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por APARECIDO DOMINGOS ERRERIAS LOPES em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso para cassar a sentença, e determinar a elaboração de novo cálculo pela contadoria judicial.

O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que, na fundamentação, restou consignado que a multa contratual de 10% deveria incidir apenas sobre a parcela inadimplida, enquanto, na parte dispositiva, constou determinação genérica de incidência da multa por inadimplemento, sem a devida limitação.

Alega que tal incongruência gera dúvida quanto ao correto critério de cálculo, especialmente porque houve pagamento parcial do débito, já levantado pela exequente, de modo que a incidência da cláusula penal sobre o valor integral da parcela implicaria cobrança indevida e enriquecimento ilícito.

Afirma que os parâmetros de atualização já haviam sido fixados em decisão anterior, com preclusão da matéria, e que a controvérsia remanescente se restringe à base de cálculo da multa contratual.

Ao final, requer o saneamento da contradição, com esclarecimento expresso de que a multa de 10% deve incidir exclusivamente sobre o valor inadimplido, considerado o abatimento do montante já pago.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 354592387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ao tratar da base de incidência da multa contratual, notadamente diante da alegação de que a fundamentação teria limitado sua aplicação à parcela inadimplida, enquanto o dispositivo teria adotado comando genérico.

No caso, a leitura integral do acórdão evidencia que não há a contradição apontada, tendo em vista que a fundamentação foi clara ao reconhecer a existência de cláusula penal de 10% e ao consignar expressamente que sua incidência deveria ocorrer sobre a parcela inadimplida, delimitando, inclusive, que a controvérsia existente nos autos se restringia à base de cálculo da multa, e não à sua incidência em si.

No mesmo sentido, o comando decisório determinou a elaboração de novo cálculo pela contadoria judicial, com inclusão da multa contratual de 10% por inadimplemento, observados os parâmetros já fixados anteriormente. A referência genérica à multa no dispositivo não afasta nem altera a delimitação estabelecida na fundamentação, que integra o julgado e orienta a sua correta interpretação e execução.

Com efeito, o acórdão não autorizou a incidência da multa sobre a totalidade da obrigação, tampouco reabriu a discussão acerca dos critérios de atualização, os quais restaram acobertados pela preclusão. Limitou-se a reconhecer a necessidade de inclusão da cláusula penal no cálculo, preservando a discussão quanto à sua base de incidência nos termos já delineados, ou seja, sobre o montante inadimplido.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026